Tribunal: STF
Processo: HC 266359
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora o Plenário desta Suprema Corte ante decisão proferida nos autos da Ação Penal n.º 2.668/DF. 



    Sustenta-se, em síntese, a nulidade do decisório que determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, pois a fundamentação padece de erro material ao referir como precedente a Pet nº 8.213/PR, quando deveria ser Pet nº 8.312/PR.



    Nesse contexto, aduz que haveria nulidade absoluta por vício de fundamentação.



    Desse modo, requer:



    “a) O recebimento e processamento da presente ordem de Habeas Corpus, superando-se o óbice do art. 192, § 3º, do RISTF, dadas as peculiaridades da impetração, que se volta contra ilegalidade manifesta e objetiva;



    b) (PEDIDO PRINCIPAL) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ordem para DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do trecho específico do acórdão que determinou o início da execução da pena, por vício insanável de fundamentação, ao se basear em premissa fático-jurídica comprovadamente falsa, por manifesta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Por consequência, ratificando-se a liminar, seja tornado definitivamente sem efeito o mandado de prisão e a ordem de encarceramento, por manifesta ilegalidade do ato que os originou; 



    c) (PEDIDO SUBSIDIÁRIO) Sucessivamente, na remota hipótese de não acolhimento do pedido principal, seja reconhecido o vício de fundamentação, com o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura, e que o Egrégio Plenário seja instado a proferir nova decisão, devidamente motivada, para sanar o vício, ficando a liberdade do Paciente garantida até que um novo ato decisório válido seja eventualmente proferido.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação da impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente